Tribunal: TJSP
Processo: 2084419-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que consignou que deve haver a inclusão no plano de partilha dos valores decorrentes de condenação da ex-empregadora do viúvo – Insurgência do viúvo – Casamento sob regime de comunhão parcial de bens – Inteligência do Artigo 1.658 do Código Civil – Crédito trabalhista cujo fato gerador ocorreu durante a vigência do matrimônio – Comunicabilidade da verba

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que consignou que deve haver a inclusão no plano de partilha dos valores decorrentes de condenação da ex-empregadora do viúvo – Insurgência do viúvo – Casamento sob regime de comunhão parcial de bens – Inteligência do Artigo 1.658 do Código Civil – Crédito trabalhista cujo fato gerador ocorreu durante a vigência do matrimônio – Comunicabilidade da verba trabalhista auferida pelo viúvo – Necessidade de inclusão no plano de partilha – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.